Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-28.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. COMPROVADA. PRETENSÃO. AFASTADA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ORIGEM. HERANÇA. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. EXCLUSÃO. ALIMENTOS. EXCEPCIONALIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, salvo disposição contrária firmada entre as partes, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens às relações patrimoniais constituídas na união estável.
2. O artigo 1.659, I, do Código Civil, exclui, no regime de comunhão parcial, os bens adquiridos antes do casamento.
3. Embora o imóvel que se pretende partilhar tenha sido adquirido na constância da união estável e que se reste evidente a sub-rogação dos bens de um só parte, não há que se falar em partilha do bem.
4. Excluem-se da comunhão os bens que cada um possuir antes da união e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, como os sub-rogados em seu lugar, nos termos do artigo 1.659 e seguintes do Código Civil.
5. Conforme artigo 1.702, do Código Civil, é possível que um dos ex-cônjuges preste alimentos ao outro, desde que preenchidos os requisitos do artigo 1.695 do mesmo diploma legal.
6. O pagamento da pensão entre ex-cônjuges é medida excepcional que só deve ser deferida quando restar comprovado que o alimentando não dispõe de meios próprios para manter sua subsistência. Precedentes TJDFT.
7. A inclusão de novo pedido configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-lo em sede de apelação, porquanto não apreciado na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando caracterizada a supressão de instância.
8. Recurso da autora/reconvinda conhecido e desprovido.
9. Recurso da ré/reconvinte conhecido e desprovido.